Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015376-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), VITOR DAGHETTI - CPF: 020.184.531-81 (AGRAVANTE), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015376-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VITOR DAGHETTI

AGRAVADO:
ALDIR PERGHER

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VITOR DAGHETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento, que indeferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário do agravado, ALDIR PERGHER, com o objetivo de obtenção de extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos doze meses. O agravante alegou que a medida seria essencial à correta apuração de valores na fase de liquidação, em virtude do inadimplemento contratual anteriormente reconhecido por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a quebra de sigilo bancário do agravado, no âmbito de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento na alegada necessidade de apuração de valores decorrentes de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção ao sigilo bancário encontra respaldo constitucional nos arts. 5º, X e XII, da CF/1988, sendo sua quebra medida excepcional, condicionada à prévia decisão judicial fundamentada e à demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade.

A ausência de nexo concreto entre os dados bancários requeridos e a apuração do valor devido na liquidação impede o acolhimento da medida invasiva, sobretudo na inexistência de esgotamento das vias ordinárias de obtenção da prova.

A simples alegação de resistência injustificada da parte contrária em colaborar com a produção de provas não configura, por si só, circunstância suficiente para justificar a quebra de sigilo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reiterado que a quebra de sigilo bancário exige demonstração clara da necessidade da medida e da inexistência de meio probatório menos gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quebra de sigilo bancário somente é admissível mediante decisão judicial fundamentada, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida e a inexistência de meio probatório alternativo.

A mera alegação genérica de inadimplemento ou de resistência da parte contrária não autoriza, por si só, a adoção de medida invasiva como a quebra de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 6º e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.093510-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025, pub. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015376-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VITOR DAGHETTI

AGRAVADO:
ALDIR PERGHER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR DAGHETTI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1001762-96.2021.8.11.0040,
que indeferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário do agravado ALDIR PERGHER para obtenção de extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos doze meses.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a medida é imprescindível para o adequado deslinde da liquidação por arbitramento, pois visa identificar a real situação financeira do agravado e aferir a eventual existência de lucros ou vantagens decorrentes do inadimplemento contratual reconhecido na sentença transitada em julgado.

Argumenta que a resistência injustificada do agravado em apresentar os documentos demonstra a necessidade de determinação judicial para obtenção da prova. Aponta violência aos princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e do dever de colaboração com a verdade dos fatos (art. 373, §1º do CPC).

Requereu o provimento do recurso para que seja determinada a quebra do sigilo bancário do agravado quanto aos extratos bancários e faturas de cartão de crédito no período requerido.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento do sigilo bancário do agravado, com a finalidade de se obter extratos e faturas de cartão de crédito dos últimos doze meses, no âmbito de liquidação de sentença por arbitramento.

O direito à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados é assegurado constitucionalmente no art. 5º, incisos X e XII, da Carta Magna. A quebra desse sigilo somente é admitida mediante decisão judicial devidamente fundamentada, quando presentes os requisitos da imprescindibilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não demonstrou de forma concreta a imprescindibilidade da medida pleiteada. Não foi indicado de maneira precisa o nexo entre os dados bancários pretendidos e a efetiva necessidade de sua utilização para a correta apuração do valor devido na liquidação.

Não se pode admitir a medida extrema da quebra de sigilo bancário com base em suposições genéricas ou em alegada resistência da parte contrária em colaborar, quando sequer se apontou a existência de meio probatório menos gravoso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional, cuja admissibilidade depende da demonstração inequívoca de sua necessidade para o esclarecimento dos fatos e ausência de outro meio disponível.

Nesse sentido, a quebra de sigilo bancário depende de ordem judicial devidamente fundamentada, e somente se admite quando a medida for imprescindível à apuração dos fatos controvertidos e não houver outro meio menos gravoso para se alcançar o mesmo objetivo.

Com efeito, não se pode admitir a adoção de medidas invasivas como recurso do jurisdicionado, sob pena de se esvaziar a proteção constitucional do sigilo financeiro e da vida privada.

Tal providência só é cabível quando esgotadas as vias ordinárias de obtenção da prova, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão agravada que indeferiu a quebra de sigilo fiscal para exigir do banco a apresentação de todos os extratos bancários do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não possível atender o Requerimento do exequente que visa exigir do banco a apresentação de todos os extratos bancários do executado, tendo a decisão agravada indeferido o pleito em razão do sigilo fiscal e garantia constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por força de aplicação da Constituição Federal, impõe-se a proteção do sigilo fiscal do executado, se não comprovada situação excepcional inerente a interesse público ou fraude às instituições financeiras, indeferindo-se o pleito de solicitação dos extratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Ausente situação excepcional e de afronta a interesse público e social, impõe-se o indeferimento de exigibilidade de apresentação dos extratos bancários do executado, observando-se a garantia constitucional de privacidade e sigilo fiscal inerente.".

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.25.093510-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Ausente, portanto, demonstração da imprescindibilidade e da inexistência de meio probatório alternativo, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025